Tribunal: TJES
Processo: 5019453-87.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019453-87.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A
RECORRIDO: REBECA KAROLINA SIQUEIRA DA SILVA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5019453-87.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: MAXMILHAS

EMBARGADAS: REBECA KAROLINA SIQUEIRA DA SILVA e DANIELA CAROLAINE SIQUEIRA DA SILVA,

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. VERBA CONDENATÓRIA EM SENTENÇA. HONORÁRIOS FIXADOS DE FORMA INDEVIDA SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO PROVIDO APENAS PARA RETIFICAR A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela ré. A Embargante aponta a existência de erro material quanto à incidência da sucumbência sobre o valor da causa ao invés do valor da condenação.

O
s embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
“na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

verifico que possui razão a Embargante, visto que, de fato, se observa erro material quanto à referida condenação, uma vez que, em sede de sentença, houve verba condenatória.

Portanto, no dispositivo, onde se lê:
“Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95..”
LEIA-SE
:
“Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.”

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, dando-lhe provimento, para retificar o acórdão embargado no que tange tão somente a correção acima descrita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)